Tribunal: TJSP
Processo: 1005261-82.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r no valor R$4.725,00, em razão de fratura no úmero "D". Perícia que concluiu pela invalidez parcial incompleta equivalente ao percentual de 12,5%. SENTENÇA de procedência, para condenar a ré a pagar para o autor R$ 1.687,50, com correção monetária a contar do evento danoso e juros de mora a contar da citação, arcando a ré com as custas e despesas processuais, além da verba honorária arbitrada por equidade em R$ 1.000,00. APELAÇÃO da ré. Conversão do julgamento em diligência para determinar a complementação do laudo mediante o esclarecimento solicitado pela Seguradora demandada. Laudo pericial suplementar que esclareceu que as lesões decorrentes do primeiro acidente são diferentes das lesões sofridas no segundo acidente. Legitimidade passiva bem reconhecida. Direito ao Seguro DPVAT que não depende da comprovação da quitação do prêmio do Seguro Obrigatório do veículo envolvido no acidente, "ex vi" da Súmula 257 do C. STJ. Indenização devida pelo valor correspondente ao grau de incapacidade apurado por perícia. Majoração da verba honorária devida ao Patrono do autor para R$ 1.200,00, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1005261-82.2017.8.26.0405; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 30 DE MARÇO DE 2016. Demandante que cobra diferença complementar no valor R$4.725,00, em razão de fratura no úmero "D". Perícia que concluiu pela invalidez parcial incompleta equivalente ao percentual de 12,5%. SENTENÇA de procedência, para condenar a ré a pagar para o autor R$ 1.687,50, com correção monetária a contar do

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 30 DE MARÇO DE 2016. Demandante que cobra diferença complementar no valor R$4.725,00, em razão de fratura no úmero "D". Perícia que concluiu pela invalidez parcial incompleta equivalente ao percentual de 12,5%. SENTENÇA de procedência, para condenar a ré a pagar para o autor R$ 1.687,50, com correção monetária a contar do evento danoso e juros de mora a contar da citação, arcando a ré com as custas e despesas processuais, além da verba honorária arbitrada por equidade em R$ 1.000,00. APELAÇÃO da ré. Conversão do julgamento em diligência para determinar a complementação do laudo mediante o esclarecimento solicitado pela Seguradora demandada. Laudo pericial suplementar que esclareceu que as lesões decorrentes do primeiro acidente são diferentes das lesões sofridas no segundo acidente. Legitimidade passiva bem reconhecida. Direito ao Seguro DPVAT que não depende da comprovação da quitação do prêmio do Seguro Obrigatório do veículo envolvido no acidente, "ex vi" da Súmula 257 do C. STJ. Indenização devida pelo valor correspondente ao grau de incapacidade apurado por perícia. Majoração da verba honorária devida ao Patrono do autor para R$ 1.200,00, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*